Tribunal: TJMT
Processo: 1080839-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1080839-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RONALDO DA COSTA MARQUES - CPF: 174.743.611-91 (APELADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CARCINOMA BASOCELULAR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Restituição de Imposto de Renda, ajuizada por servidor municipal aposentado portador de neoplasia maligna (carcinoma basocelular).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave; (ii) estabelecer se documentos médicos particulares são suficientes para comprovar a moléstia grave para fins de isenção tributária; (iii) determinar se o carcinoma basocelular, enquanto neoplasia maligna, enquadra-se na hipótese legal de isenção do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1525407/CE (Tema 1373 da Repercussão Geral), fixou tese vinculante no sentido de que o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.

4. Conforme a Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

5. O carcinoma basocelular é classificado como neoplasia maligna (CID-10 C44), condição expressamente prevista no rol taxativo do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 como hipótese de isenção do imposto de renda, independentemente de seu grau de agressividade.

6. O termo
a quo
da prescrição quinquenal da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e Desprovido. Sentença Ratificada em sede de Reexame Necessário.

Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3. O carcinoma basocelular, enquanto neoplasia maligna, enquadra-se na hipótese legal de isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, independentemente de seu grau de agressividade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1373 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 598; TJ/MT - N.U 1001507-58.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 01/10/2022

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Restituição de Imposto de Renda nº 1080839-40.2024.811.0041, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito do Autor à isenção do imposto de renda, bem como para condenar o Apelante a restituir os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria, contados a partir do diagnóstico da moléstia, observando-se a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese: a) preliminar de impugnação ao valor da causa, alegando que o valor atribuído pelo autor (R$ 90.452,30) carece de fundamentação clara e mostra-se desproporcional à pretensão veiculada; b) preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e de laudo pericial oficial, conforme exigido pelo artigo 30 da Lei nº 9.250/1996; c) prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, argumentando que qualquer eventual condenação à restituição deve limitar-se aos valores comprovadamente retidos nos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação; d) no mérito, defende a ausência de prova da moléstia grave em conformidade com a lei, sustentando que os documentos particulares apresentados são insuficientes para afastar a exigência de laudo oficial que ateste a real gravidade e o impacto incapacitante da doença para fins de isenção tributária.

Contrarrazões apresentadas no Id. 324134886.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 335608884.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA)

O Apelante, em sede de preliminar, suscita preliminar de impugnação ao valor da causa, alegando que o valor atribuído pelo autor (R$ 90.452,30 – noventa mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) carece de fundamentação clara e mostra-se desproporcional à pretensão veiculada.

Importante destacar que a referida preliminar foi aventada em sede de contestação, no entanto, manteve-se silente o juízo
a quo
acerca de tal matéria, o que impede da referida questão ser apreciada por este Sodalício.

Feita esta ponderação inaugural, passo à análise da referida matéria processual.

Em se tratando de ações declaratórias cumuladas com repetição de indébito tributário, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, representado pelo montante que se pretende ver restituído.

No caso em apreço, o Apelado atribuiu à causa o valor de R$ 90.452,30 (noventa mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), montante que, segundo alega em suas contrarrazões, corresponde aos descontos efetivamente realizados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre seus proventos de aposentadoria desde o diagnóstico da moléstia grave (fevereiro/2023), conforme documentação acostada à inicial.

A impugnação ao valor da causa, como cediço, constitui incidente processual que demanda comprovação objetiva do equívoco na fixação do
quantum
, não bastando meras alegações genéricas de desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

Compete ao Impugnante demonstrar, de forma inequívoca, qual seria o valor adequado à demanda, apresentando elementos concretos que evidenciem o alegado excesso.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa é adequado ao proveito econômico buscado; (ii) verificar se os juros remuneratórios contratados são abusivos em face das taxas médias de mercado; (iii) estabelecer a forma de repetição do indébito e dos consectários legais incidentes; (iv) bem como verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada, pois o ônus de demonstrar a inadequação incumbe ao impugnante, que não apresentou elementos concretos além de alegações genéricas
. (...). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.532726-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/09/2025, publicação da súmula em 25/09/2025) (NEGRITEI)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Município Apelante limitou-se a afirmar que o valor atribuído à causa seria desproporcional, sem, contudo, apresentar elementos concretos que pudessem infirmar o montante indicado pelo autor ou demonstrar qual seria o valor correto a ser atribuído.

Ademais, tratando-se de ação que visa não apenas à declaração de isenção tributária (obrigação de fazer), mas também à repetição de indébito dos valores indevidamente recolhidos, o conteúdo econômico da demanda é perfeitamente quantificável, correspondendo ao montante que se pretende restituir, acrescido do benefício econômico futuro decorrente da isenção pleiteada.

Nesse diapasão, considerando que o Apelado apresentou documentação comprobatória dos descontos sofridos (holerites do período de janeiro de 2023 a novembro de 2024), e que o próprio Município, na qualidade de ente pagador, possui pleno acesso aos contracheques do servidor, não se vislumbra qualquer irregularidade na fixação do valor da causa que justifique sua retificação.

Ademais, a apuração da condenação em liquidação de sentença demonstra a impossibilidade de verificação do proveito econômico, o que enseja a rejeição da impugnação ao valor da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – LIMITE MÁXIMO 11,98% – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA – OFENSA À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA DIRETA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ARTIGO 966 DO CPC – UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC – APLICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cumprido o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato judicial recorrido, não há que se falar em violação ao princípio da motivação recursal.
A apuração do valor da condenação em liquidação da sentença por arbitramento demonstra a impossibilidade de verificação do proveito econômico pretendido na ação rescisória e, assim, a rejeição à preliminar de impugnação ao valor da causa é medida que se impõe
. (...) (TJ/MT - N.U 1008561-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de impugnação ao valor da causa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

O Município Apelante suscita, também em sede de preliminar, falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio e de laudo pericial oficial.

O interesse de agir, como condição da ação, desdobra-se no trinômio necessidade-utilidade-adequação, sendo a necessidade configurada pela imprescindibilidade da tutela jurisdicional para a satisfação do direito alegado, a utilidade pela aptidão do provimento jurisdicional para proporcionar ao demandante o resultado favorável pretendido, e a adequação pela correlação entre o meio processual eleito e a tutela jurisdicional pretendida.

A controvérsia cinge-se, portanto, à necessidade de prévio requerimento administrativo e apresentação de laudo pericial oficial como condições para o ajuizamento da ação declaratória de isenção de imposto de renda por moléstia grave.

Cumpre estabelecer que o acesso à justiça constitui garantia fundamental insculpida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Tal preceito consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pilar do Estado Democrático de Direito, que assegura a todos o direito de provocar a atividade jurisdicional.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações judiciais tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, culminando na consolidação do entendimento de que, em regra, não se pode condicionar o acesso ao Judiciário ao prévio esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio constitucional supracitado.

Não obstante, em determinadas hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de prévia provocação administrativa como forma de demonstrar a existência de pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual.

Tal entendimento, contudo, não se aplica indistintamente a todas as matérias, devendo ser analisado à luz das peculiaridades de cada caso concreto e das normas específicas aplicáveis.

No caso em tela, tratando-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda por moléstia grave cumulada com repetição de indébito tributário, a questão assume contornos específicos que merecem análise detida.

O Município Apelante sustenta que o artigo 30 da Lei nº 9.250/1995 exige expressamente a apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial para o reconhecimento de novas isenções de imposto de renda para portadores de moléstias graves, e que a ausência de requerimento administrativo acompanhado de tal laudo impediria o reconhecimento do interesse de agir do apelado.

Ocorre que, no âmbito tributário, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de dispensar o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ações que visem à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária ou à repetição de indébito, em razão da natureza
ex lege
da obrigação tributária e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1525407/CE (Tema 1373 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese vinculante,
in verbis:

Tema 1373 STF - O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo

Impende consignar, outrossim, que o Tema 1373 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer expressamente a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e a repetição do indébito tributário, pacificou definitivamente a questão, conferindo segurança jurídica e uniformidade ao tratamento da matéria em âmbito nacional.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO-RECURSO DESPROVIDO. 2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. Quanto à alegação, de ausência de pedido administrativo, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de ser despicienda o prévio requerimento administrativo como condição para fins de reconhecimento de isenção tributária, como quer fazer o Estado de Mato Grosso. Precedente. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (STF – RE: 1301198 GO 1007687-55.2019.4.01.3500, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data de Publicação: 01/03/2021). Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001507-58.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 01/10/2022)

A
ratio decidendi
subjacente ao referido precedente vinculante fundamenta-se na compreensão de que o direito à isenção tributária por moléstia grave decorre diretamente da lei, sendo desnecessária qualquer manifestação prévia da Administração Pública para seu reconhecimento.

Ademais, a exigência de prévio requerimento administrativo poderia configurar obstáculo injustificado ao acesso à justiça, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade dos portadores de doenças graves, que muitas vezes enfrentam dificuldades adicionais para cumprir exigências burocráticas.

Quanto à exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no artigo 30 da Lei nº 9.250/1995, esta constitui requisito para o reconhecimento administrativo da isenção, não se confundindo com condição para o ajuizamento da ação judicial.

Em sede judicial, a comprovação da moléstia grave pode ser realizada por outros meios de prova, conforme pacificado na Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua,
in verbis:

Súmula 598 do STJ – É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. SÚMULA N. 598 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que ratificou sentença concessiva de segurança, reconhecendo o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por ser a impetrante portadora de paralisia irreversível e incapacitante. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o mandado de segurança é via adequada para pleitear isenção tributária quando há divergência entre laudos médicos particulares e oficial; (ii) se a documentação médica apresentada é suficiente para comprovar a existência de paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independentemente de laudo médico oficial. III. Razões de decidir: 3. O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo está demonstrado por prova pré-constituída, sendo a divergência entre laudos médicos matéria de valoração probatória, não de dilação probatória complexa. 4. A Súmula n. 598 do STJ estabelece que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 5. A documentação médica apresentada, incluindo laudos particulares e avaliações de órgãos oficiais diversos, comprova quadro clínico compatível com paralisia funcional em membros, enquadrando-se no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante previsto na legislação tributária, sendo cabível, portanto, a isenção do imposto de renda pleiteada. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 para portadores de paralisia irreversível e incapacitante pode ser reconhecida judicialmente com base em documentação médica diversa do laudo oficial, desde que suficientemente demonstrada a doença grave, conforme Súmula n. 598 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 1.021, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030230-25.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.06.2024, DJe 13.06.2024. (TJ/MT - N.U 1006306-85.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 25/10/2025)

Destarte, a ausência de prévio requerimento administrativo acompanhado de laudo pericial oficial não constitui óbice ao reconhecimento do interesse de agir do Apelado, uma vez que a pretensão resistida é presumida em matéria tributária e a comprovação da moléstia grave, em sede judicial, pode ser realizada por outros meios de prova, conforme pacificado no Tema 1373 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

(PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

O Município Apelante sustenta que o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da propositura da ação e não a partir do diagnóstico.

Não há dúvida de que a prescrição contra a fazenda pública é quinquenal, independentemente da natureza da ação e da sentença (se condenatória, declaratória ou constitutiva).

A questão que surge a discussão é saber qual o marco inaugural da prescrição.

De acordo com a teoria da
actio nata
, a prescrição inicia-se quando o direito é ofendido, conforme art. 189 do Código Civil.

Em se tratando de pedido de isenção de imposto de renda e restituição daquilo que foi descontado indevidamente, o termo
a quo
da prescrição quinquenal é a partir da constatação da doença, ou seja, a partir do diagnóstico médico.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MOLÉSTIA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – VIABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos (...)”. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANACALMON).
Comprovada a moléstia grave da qual o apelado é portador, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, imperiosa é a devolução dos valores a partir da constatação da doença, observada a prescrição quinquenal.
(TJ/MT - N.U 1008317-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCORREÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL PREEXISTENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM MOMENTO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que, nos autos de ação de restituição de Imposto de Renda, condenou o Estado de Minas Gerais à devolução dos valores retidos indevidamente dos proventos, limitando o período àquele contado do ajuizamento da ação (21.11.2019). A autora sustenta que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser anterior, fixado em dezembro de 2023, com base em pagamentos administrativos parciais realizados no ano de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da prescrição quinquenal para fins de restituição do Imposto de Renda indevidamente recolhido deve ser a data do ajuizamento da ação, a data relativa ao primeiro pagamento administrativo parcial (dezembro de 2023) ou a data do reconhecimento formal da moléstia grave por meio de laudo médico oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ e deste TJMG estabelece que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda, e do consequente direito à restituição pretérita, é a data da comprovação da moléstia grave
, não sendo exigível requerimento prévio. 4. No presente caso, o laudo oficial, emitido em 14.03.2024, atestou que a autora é portadora de neoplasia maligna desde 13.03.2017, configurando o marco de reconhecimento formal do direito à isenção. 5. O pagamento administrativo parcial iniciado em maio de 2024, com retroação a dezembro de 2023, não configura ato inequívoco de reconhecimento anterior do direito, pois decorre diretamente do próprio laudo oficial, não tendo força para antecipar o início da contagem da prescrição. 6. A sentença deve ser parcialmente reformada para afastar o termo inicial da prescrição quinquenal fixado no ajuizamento da ação e reconhecer como devidas as parcelas descontadas desde 14.03.2019, com compensação das já restituídas. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido em parte. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, I, e 168, I; Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei 9.250/1995, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 2.774/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 30.08.2022; STJ, REsp 812.799/SC, Rel. Min. José Delgado, DJU 12.06.2006; TJMG, ApCív 1.0000.22.011176-9/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 28.07.2022. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.262520-7/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2025, publicação da súmula em 28/11/2025) (NEGRITEI)

No caso em tela, o Apelado foi diagnosticado com carcinoma basocelular de pele invasivo em 07/02/2023, conforme Exame Anátomopatológico acostado no Id. 324134851, tendo sido a presente ação proposta em 21/12/2024, conforme se infere no Id. 324134850.

Diante do acima exposto, não que se falar em prescrição para propositura da ação, razão pela qual REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é o questionamento acerca do direito do Apelado à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de moléstia grave (neoplasia maligna - carcinoma basocelular), bem como à restituição dos valores indevidamente retidos desde o diagnóstico da enfermidade.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, requer-se que Vossa Excelência se digne-se a:

a) A concessão da gratuidade da justiça, conforme disposto nos artigos 98 e seguintes do CPC/2015 e no inciso LXXIV, do art. 5º, da CRFB/88, por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família;

b) A concessão da prioridade processual, porque além de ser idoso perante a lei, é portador de neoplasia maligna, nos termos da documentação e artigo 1.048 do CPC e arti go 6º da Lei nº 7.713/88;

c) O deferimento da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que seja imediatamente suspenso o desconto do imposto de renda retido na fonte dos seus proventos de aposentadoria, oficiando-se a CUIABÁPREV, comunicando-lhe o de ferimento da medida e demais órgãos caso necessário;

d) No caso do descumprimento da tutela antecipada pelo réu, que se aplique multa diária, nos termos do artigo 497 e 537 do CPC, no valor de R$ 1.000 (um mil reais);

e) A citação da Procuradoria da Fazenda Municipal , para querendo apresentar resposta ao que fora alegado, sob pena de revelia;

f) No mérito, JULGAR PROCEDENTE os direitos do autor à:

I – Isenção do Imposto de Renda, nos termos alegados, bem como, a Condenação do réu à obrigação de fazer no sentido de registrar o seu direito,

II – Restituição do Imposto de Renda retido na fonte, com repetição do indébito desde a data do primeiro diagnóstico da enfermidade até a sentença, corrigidos monetariamente pelo índice legal e com o acréscimo de juros legais;

g) A Condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20%.

O autor informa que não tem interesse em audiência de conciliação, por se tratar de matéria/direito não passível de composição. Outrossim, requer-se o deferimento da utilização de todos os meios de prova em direito admitidos, sob pena de confissão e juntada de documentos novos a qualquer momento.

Dá-se à causa o valor de R$ 90.452,30 (noventa mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).

Termos em que pede deferimento.

A sentença possui a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS para
declarar
o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, bem como para
condenar
o réu a restituir os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria, contados a partir do diagnóstico da moléstia, observando-se a prescrição quinquenal, a serem apurados em liquidação de sentença, aplicando-se correção nos termos da fundamentação e juros após o trânsito em julgado.

Sem custas, condena-se o réu ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do Código de Processo Civil.

EXTINGUE-SE
o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante de todo o exposto, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ requer a Vossas Excelências, membros desta Colenda Câmara e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que se dignem a conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Apelação para:

a. Preliminarmente, acolher a impugnação ao valor da causa para determinar sua retificação a um valor simbólico ou, no mínimo, a um valor razoável e proporcional que reflita a real complexidade e o proveito econômico inicial da demanda, conforme as razões acima aduzidas;

b. Preliminarmente, acolher a preliminar de falta de interesse de agir do Apelado, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo perante o ente municipal e da não apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, conforme exigido pelo artigo 30 da Lei nº 9.250/1996, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, incisos II e III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil;

c. Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as preliminares, acolher a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, para limitar qualquer eventual condenação à restituição tão somente aos valores de Imposto de Renda comprovadamente retidos nos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação (03/12/2024), por se tratar de pagamentos (retenções) realizados dentro do período prescricional;

d. No mérito, caso as preliminares e a prejudicial de mérito não sejam acolhidas, dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, em razão da ausência de comprovação legal e suficiente da moléstia grave (carcinoma basocelular) que justifique a isenção tributária, considerando a natureza da doença e a insuficiência dos laudos médicos particulares para afastar a exigência de laudo oficial, em estrita observância ao artigo 30 da Lei nº 9.250/1996 e ao artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, e aos precedentes já formados no âmbito do Agravo de Instrumento correlato;

e. Condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil;

f. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente os documentos já constantes dos autos.

Termos em que pede deferimento.

A isenção tributária caracteriza-se como dispensa legal do pagamento de tributo devido, configurando hipótese de exclusão do crédito tributário.

Trata-se de benefício fiscal concedido por lei específica, que afasta a incidência tributária em determinadas situações, por razões de política fiscal, econômica ou social.

No caso específico da isenção do imposto de renda para portadores de moléstias graves, o fundamento axiológico reside na necessidade de conferir tratamento tributário diferenciado àqueles que, em razão de enfermidades graves, enfrentam despesas extraordinárias com tratamentos médicos, medicamentos e cuidados especiais, comprometendo significativamente sua capacidade contributiva.

A Lei nº 7.713/1988, em seu artigo 6º, inciso XIV, estabelece expressamente a isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por pessoas portadoras de diversas moléstias graves, entre as quais se inclui a neoplasia maligna.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (NEGRITEI)

O Município Apelante sustenta que o carcinoma basocelular, em regra, é uma forma de câncer de pele de baixo grau de agressividade, com crescimento lento, prognóstico geralmente favorável e alta taxa de cura quando detectado e tratado precocemente, não se enquadrando automaticamente na hipótese legal de isenção sem a devida comprovação oficial de sua gravidade e impacto incapacitante.

Argumenta, ainda, que o artigo 30 da Lei nº 9.250/1995 exige expressamente a apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial para o reconhecimento de novas isenções de imposto de renda para portadores de moléstias graves, e que os laudos particulares apresentados pelo Apelado não atenderiam a tal exigência legal.

Ocorre que, conforme já exposto quando da análise preliminar de falta de interesse de agir, o STJ, por meio da Súmula nº 598, pacificou a questão afirmando que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Tal entendimento fundamenta-se na premissa de que, em sede judicial, vigora o princípio da livre convicção motivada do juiz, segundo o qual o magistrado pode formar seu convencimento com base em qualquer elemento de prova constante dos autos, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso em apreço, o Apelado apresentou documentação médica robusta, incluindo laudo que atesta ser portador de carcinoma basocelular nodular da pele, conforme Exame Anátomopatológico acostado no Id. 32413485, diagnóstico firmado mediante biópsia, elaborado por profissional habilitado, com detalhamento técnico do exame e resultado histopatológico, bem como Laudo médico com codificação do CID-10 C44.

A neoplasia maligna, independentemente de sua localização ou grau de agressividade, está expressamente prevista no rol taxativo do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 como hipótese de isenção do imposto de renda.

O legislador, ao estabelecer tal benefício fiscal, não fez distinção entre os diferentes tipos de neoplasia maligna ou seus graus de agressividade, bastando a comprovação do diagnóstico para a concessão da isenção.

Nesse diapasão, considerando que o carcinoma basocelular é classificado como neoplasia maligna (CID-10 C44) e que tal condição está expressamente prevista no rol legal de moléstias graves que ensejam a isenção do imposto de renda, forçoso reconhecer o direito do Apelado ao benefício fiscal pleiteado.

Em caso idêntico ao presente feito, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica entre a autora e o instituto quanto ao pagamento de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e contribuição previdenciária, em razão de diagnóstico comprovado de carcinoma basocelular nodular (neoplasia maligna), bem como condenando o instituto à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe interesse de agir da autora que não realizou prévio requerimento administrativo para obtenção da isenção tributária; (ii) verificar a legitimidade passiva do PREVISINOP para responder pela restituição de valores de Imposto de Renda, enquanto "mero agente arrecadador"; (iii) analisar se houve contradição na sentença quanto à exclusão do Município de Sinop da condenação; e (iv) examinar se a restituição dos valores descontados após a comprovação da moléstia grave configura enriquecimento ilícito, considerando que a autarquia só teve conhecimento da doença com o ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para o exercício do direito de ação visando à isenção tributária por doença grave, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a desnecessidade dessa exigência quando notório o entendimento contrário da Administração. 4. A autarquia previdenciária municipal possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores de Imposto de Renda e contribuição previdenciária indevidamente retidos, por ser a responsável direta pelo pagamento dos proventos e pela efetivação dos descontos, independentemente de ser considerada "mera arrecadadora" ou do destinatário final dos recursos. 5. A aparente contradição na sentença ao excluir o Município de Sinop da condenação, mesmo reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo, não macula a decisão, pois o PREVISINOP possui personalidade jurídica própria e competência para suspender e restituir os descontos indevidos, sendo dispensável a presença do ente municipal, responsável subsidiariamente, para garantir a eficácia da prestação jurisdicional. 6. O direito à isenção tributária em caso de moléstia grave tem como marco inicial a data da comprovação médica da doença, sendo irrelevante o fato de a autarquia só ter tomado conhecimento da enfermidade com o ajuizamento da ação, não configurando a restituição dos valores indevidamente retidos enriquecimento ilícito, mas mera recomposição patrimonial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o reconhecimento judicial da isenção tributária por doença grave. 2. A autarquia previdenciária municipal que efetua os descontos nos proventos de aposentadoria possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores indevidamente retidos. 3. O termo inicial para a isenção tributária em caso de moléstia grave é a data da comprovação médica da doença, independentemente de comunicação à Administração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Decreto Federal nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, Tema 350; STF, RE 1301198; STJ, Súmula 598; TJMT, 1004829-80.2021.8.11.0004; TJMT, 1001677-52.2020.8.11.0006; TJMT, 1001507-58.2017.8.11.0015; TJMT, 10111174520208110015. (TJ/MT - N.U 1015790-76.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

Assim também a mesma questão o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR INATIVO - PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EM DECORRÊNCIA DE NEOPLASIA MALIGNA (CARCINOMA BASE CELULAR). INCIDÊNCIA DO ART. 6.º, INCISO XIV, DA LEI N.º 7.713/88. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE DEMONSTRADO POR LAUDOS MÉDICOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IRREGULARIDADE QUE, POR SO SÍ, NÃO PODE OBSTACULIZAR A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM IMPETRADA. CONFIRMAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O Mandado de Segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo do impetrante, não remediável por habeas-corpus ou por habeas-data, violado - ou na iminência de ser violado - em razão de ato ilegal e/ou praticado com abuso de poder pelas Autoridades Públicas e seus delegatários, , nos termos do art. 5.º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009. 2. Nos termos do art. 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88, é isento do Imposto de Renda o servidor militar inativo acometido por neoplasia maligna, independentemente de a doença ter sido contraída antes ou depois da aposentadoria. 3. Uma vez demonstrado nos autos, por meio de laudos médicos subscritos por profissionais especializados, o diagnóstico de acometimento, do impetrante, por moléstia denominada carcinoma basocelular, torna-se inafastável a caracterização do direito à isenção da referida tributação. 4. Nesse caso, a ausência de submissão do servidor a perícia administrativa interna da Corporação castrense não obstaculiza, por si só, o reconhecimento do seu direito - líquido e certo - à isenção pretendida, porquanto assumiria feição meramente homologatória à vista da constatação, evidente e bastante, da enfermidade supramencionada, a partir dos laudos médicos já produzidos. (TJ/MG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.25.068720-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2025, publicação da súmula em 26/06/2025)

A alegação do Município Apelante de que o carcinoma basocelular seria uma forma de câncer de pele de baixo grau de agressividade não afasta o enquadramento legal da doença como neoplasia maligna, tampouco descaracteriza o direito à isenção expressamente prevista em lei.

No que concerne à alegação do Município Apelante de que as demais enfermidades alegadas pelo Apelado (Doença Diverticular do Cólon, Doenças Renais e Hepáticas, Pólipos Sésseis, Gastrite Antral Enantemotosa, Hipertensão, Aumento da Próstata) não estariam no rol taxativo do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, impende consignar que tal argumento é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a comprovação de apenas uma das moléstias graves previstas no dispositivo legal é suficiente para o reconhecimento do direito à isenção.

Assim, tendo sido comprovado o diagnóstico de neoplasia maligna (carcinoma basocelular), moléstia expressamente prevista no rol legal, desnecessária a análise das demais enfermidades alegadas pelo Apelado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026